Tribunal: TJPA
Processo: 0009929-64.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009929-64.2017.8.14.0012

APELANTE: MARIA GORETTI MOCBEL DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009929-64.2017.8.14.0012

APELANTE: MARIA GORETTI MOCBEL DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito de Cametá, que determinou seu desligamento do cargo de professora municipal, em razão de aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento em previsão legal municipal de vacância do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor municipal aposentado voluntariamente pelo RGPS, havendo lei municipal que prevê a aposentadoria como causa de vacância, tem direito à reintegração no mesmo cargo no qual se aposentou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei nº 065/2006, art. 38, IV) prevê expressamente que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público.

4.

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1150 da repercussão geral, estabelece que a aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo RGPS, havendo previsão legal local de vacância, impede a reintegração no cargo anteriormente ocupado.

5.

A manutenção do vínculo após a aposentadoria, nessas condições, viola a regra do concurso público e a vedação de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo RGPS, havendo previsão legal municipal de vacância, extingue o vínculo com a Administração e impede a reintegração no cargo anteriormente ocupado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 065/2006, art. 38, IV. CF/1988, art. 37, II; art. 37, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1150 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800849-71.2021.8.14.0022, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA GORETTI MOCBEL DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela ora apelante
contra ato coator atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMETÁ
que determinou seu desligamento do serviço público municipal.

Na origem, a apelante alegou que desempenhava a função de professora municipal de Cametá e que obteve aposentadoria por Tempo de Contribuição pelo Regime Próprio de Previdência Social em 16/07/2007.

Alegou, porém, que continuou a exercer a mesma função junto a Prefeitura Municipal de Cametá até 04/05/2017, data em que foi desligada sob a justificativa de que já teria obtido aposentação, não podendo permanecer no cargo.

Argumentou que a vedação constitucional à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público não se aplica aos casos em que a aposentadoria decorre do Regime Geral de Previdência social – RGPS.

O Juízo de 1º Grau determinou a notificação da autoridade coatora para prestar informações e se reservou para apreciação do pedido liminar após este ato.

A autoridade coatora apresentou informações no sentido de que a impetrante já teria sido aposentada, não podendo permanecer no mesmo cargo que gerou sua aposentação.

O Ministério Público em 1º grau se manifestou pela concessão da segurança.

O Juízo de 1º Grau denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)

Não é o caso. A impetrante pretende reintegrar-se no mesmo cargo cujo tempo de serviço foi utilizado para a aposentadoria pelo RGPS, o que é vedado pelo ordenamento juridico. Nessa situação, impõe-se a perda automática do vínculo com a Administração Pública e a consequente vacância do cargo, nos termos da legislação municipal e da já mencionada jurisprudência do STF, corroborada nos julgados abaixo:.

(...)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA. P. R. I. Sem custas, em face da gratuidade judiciária. Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512-STF e 105-STJ.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos apresentados na petição inicial, no sentido de que
a vedação constitucional à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público não se aplica aos casos em que a aposentadoria decorre do Regime Geral de Previdência social – RGPS.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Município de Cametá apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, a prova documental demonstra que a apelante era empregada pública, admitida sem concurso público, em 1983, conforme sua Carteira de Trabalho e Emprego.

Outrossim,
obteve aposentadoria por Tempo de Contribuição pelo Regime Próprio de Previdência Social em 16/07/2007, permanecendo ininterruptamente no desempenho da mesma função junto a Prefeitura Municipal de Cametá até 04/05/2017, data em que foi desligada sob a justificativa de que já teria obtido aposentação, não podendo permanecer no cargo.

Feitas estas considerações, cumpre ressaltar que o Município de Cametá apresentou prova de que a legislação municipal prevê que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, conforme art. 38 do Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei Municipal de nº 065/2006):

Art. 38. A vacância do cargo público decorrerá de:

(...)

IV- aposentadoria

Neste contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado.

Neste sentido, o Tema nº 1150 do STF:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manterse, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Referido entendimento vem sendo aplicado por esta Corte de Justiça, conforme se verifica no julgado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO. TEMA 1150 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o apelante, servidor público efetivo do Município de IgarapéMiri, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, se aposentou voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o art. 34, inciso IV, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri, que determina a vacância do cargo público pela aposentadoria de um servidor; II - Outrossim, o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pelo recorrente na ação ajuizada perante o Juízo a quo efetivamente não merece guarida, conforme se constata na sentença recorrida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município recorrido, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo; III - Ademais, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade; IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800849-71.2021.8.14.0022 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)” – Destaques do MP

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025